Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Cumprimento individual de sentença coletiva. Omissão. Contradição. Vícios Inexistentes. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Pedido de suspensão por prejudicialidade externa. Descabimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da existência de coisa julgada formada em ação individual anterior, julgada improcedente, com trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao alcance temporal da coisa julgada e em contradição ao reconhecer sua eficácia impeditiva; e (ii) saber se é cabível a suspensão do feito em razão de suposta prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em curso.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca do alcance da coisa julgada, assentando que a decisão proferida na ação individual impede a rediscussão do próprio direito material, afastando a limitação temporal pretendida.
6. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
7. Inexiste contradição, porquanto o julgado apresenta fundamentação coerente ao reconhecer a formação de coisa julgada material a partir da improcedência da ação individual, sendo irrelevante a discordância da parte quanto à valoração jurídica adotada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, devendo se restringir às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
9. O pedido de suspensão do feito é incabível na via eleita e não se justifica por ausência de prejudicialidade externa, uma vez que o desfecho da controvérsia funda-se na coisa julgada individual, fundamento autônomo e independente do resultado da ação rescisória.
10. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
11. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.